Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708525-11.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: REMI VITORINO SORGATTO, JANETE VAZ DOS REIS SORGATTO, RENATO ROMEU SORGATTO APELADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TPL3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição de ID 51372181, para, em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja efetivada a intimação pessoal do defensor público natural do apelado MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ, para, caso queira, apresentar contrarrazões ao apelo interposto no prazo legal. Escoado o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator